Tribunal: TJDFT
Processo: 0011231-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011231-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 44004370, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos CLAUDIO XAVIER DE SANTANA, CLAUDIONOR CARDOSO DA SILVA, CLEIDIMAR SILVA MAGALHAES, DAMIAO ROSA DE SOUSA, EDIVAR SANTOS DA SILVA, EDNILTON PEREIRA DA SILVA, ELIAS JOSE DE SENA JUNIOR, ELIZABETH SOARES DE CARVALHO, ELIZETE LIMA MOREIRA, ELY WANDERLEY DE GONÇALVES PRADO e EMERSON JOSE DA ROCHA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos nos autos do EME 0017132-89.2009.8.07.0000 (docs. anexos em ID 27424533); b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos suplicantes, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos requerentes, em virtude do trânsito em julgado (docs. anexos em ID 27424533) da decisão que homologou a desistência voluntária do devedor nos embargos à esta execução, com o destaque dos honorários contratuais deferidos em ID 8973660; d) a fixação dos honorários da presente execução. Ciência do DF a respeito dos pedidos do SINDIRETA no ID: 45772154. Passo ao saneamento do feito. Destaca-se que, quanto aos substituídos processuais CLAUDIO XAVIER DE SANTANA, CLAUDIONOR CARDOSO DA SILVA, CLEIDIMAR SILVA MAGALHAES, DAMIAO ROSA DE SOUSA, EDIVAR SANTOS DA SILVA, EDNILTON PEREIRA DA SILVA, ELIAS JOSE DE SENA JUNIOR, ELIZABETH SOARES DE CARVALHO, ELIZETE LIMA MOREIRA, ELY WANDERLEY DE GONÇALVES PRADO e EMERSON JOSE DA ROCHA, a filiação o sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 27424533 - Pág. 5 -15. O vínculo funcional dos servidores com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pelas declarações de ID: 27424533 - Pág. 17,18,19,21,22,23,24,25,27,30,31. O ineditismo da demanda, por sua vez, decorre dos IDS: 27424533 - Pág. 35,37,46,50,52,57,60, 65, 68. Em relação à substituída processual ELIZETE LIMA MOREIRA não foi esclarecido o teor dos processos n. 20080020000362 e 20090020171328 (ID: 27424533 - Pág. 63), o que impede atestar o ineditismo da demanda quanto a ela. Assim, intime-se o exequente para esclarecer o ineditismo da demanda quanto a ELIZETE LIMA MOREIRA. Brasília, 19 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador